Tribunal: TJDFT
Processo: 0737498-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). AFASTADA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPROVADA A BOA-FÉ OBJETIVA DA SERVIDORA. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA A MAIOR. LADO OUTRO, NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. COBRANÇA DECORRENTE DE AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA ATÉ O ATUAL RECONHECIMENTO JUDICIAL DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida em desfavor de Distrito Federal em que postulou: a) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário concernente aos valores reputados indevidos, pagos a título de “Gratificação de Dedicação Exclusiva” -TIDEM, no período compreendido entre 02 e 12 de agosto de 2009, bem como de restituir os valores eventualmente descontados, e b) a reparação a título de danos extrapatrimoniais.

II. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de acolhimento da prejudicial de prescrição e a consequente procedência dos pedidos (declarada a inexistência de débito da parte demandante e determinada a restituição, na forma simples, do valor pago pela parcela prescrita de R$ 673,17, além da condenação do Distrito Federal à reparação dos danos morais arbitrados em R$ 1.000,00).

III. Sustenta o recorrente a observância do prazo prescricional de cinco anos para fins de ressarcimento (não consumada a prescrição). No mérito, aduz que o pagamento indevido a título de “Gratificação de Dedicação Exclusiva” -TIDEM não teria decorrido de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim da falsa declaração assinada pela requerente às fls. 7 do Processo Administrativo 0000-006402/2016. Logo, a atuação da parte requerente teria concorrido para a perpetuação desse “status quo”, o que afastaria a alegação de boa-fé.

IV. Afastada a prejudicial de mérito (prescrição) acolhida na sentença.

A. A percepção tida por indevida da “Gratificação de Dedicação Exclusiva” (TIDEM) foi constada em auditoria promovida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e Controladoria Geral do Distrito Federal,

B. Por consectário, a pretensão do Distrito Federal em exigir a restituição teve início quando da ciência da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (março de 2016) – actio nata –, a partir de quando se pode computar o início do quinquênio prescricional, mutatis mutandis, na linha jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (tema 899).

C. Por sua vez, foi aberto o processo individualizado dentro do prazo prescricional, com a intimação pessoal da servidora (27.03.2018 – id 41189160 p. 9) acerca da cobrança e da necessidade de encaminhamento dos documentos que comprovassem a existência (ou não) do aparente vínculo remunerado com as empresas CNPJ 001140900003-03 - CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON e CNPJ 331466480001-20 — CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, bem como as datas de início e fim do vínculo.

D. Ônus do qual a requerente se desincumbiu, conforme parecer emitido pela Gerência de acompanhamento e avaliação da folha de pagamento – id 41189160 p.10: “Encaminho os autos para cálculo financeiro a repor da Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral- TIDEM, percebida pelo (a) servidor (a) no (s) período (s) de 02/08/2009 a 12/08/2009, tendo em vista que a interessada apresentou documentos necessários que comprovam a data início e fim do vínculo, de acordo com as informações constantes do Relatório da Nota Auditoria 01.6.703/2007/TCDF e Decisão do TCDF n2528/2016. Consta da RAIS que o vínculo da (a) servidor (a) com a empresa de CNPJ 33.146.648/0001-20 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, teve início em 01/07/2009. O vínculo com a Secretaria de Educação do DF passou a ocorrer em 27/07/2009 e a servidora recebeu TIDEM a partir de 02/8/2009. Desse modo, estabelece-se para início do período de reposição da TIDEM a data de início do percebimento da Gratificação, 02/08/2009. Para o período do fim do vínculo, utiliza-se para cálculo o dia 12/08/2009, quando o (a) servidor (a) deixou de ter vínculo com a empresa em questão. Os documentos apresentados na declaração 6491102 comprovaram também um vínculo com a empresa CNPJ: 001140900003-03 - CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON no período de 01/03/2007 a 28/07/2009, porém a servidora só recebeu TIDEM a partir de agosto de 2009, ou seja, não houve irregularidade.” Consequentemente foi expedida comunicação em 16.09.2020 (id 41189160 -p.16) à parte requerente quanto à cobrança de R$ 628,72 (recebimento indevido de TIDEM).

E. No contexto, não teria ocorrido a prescrição da ação do Distrito Federal em cobrar tais valores.

V. No mérito (Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o), antecipo que é de se confirmar (parcialmente), por outros fundamentos, a conclusão jurídica da sentença.

VI. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021).

VII. E é exatamente o caso do presente processo (distribuído em 06.7.2022), de sorte que constitui ônus processual do servidor a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: a) boa-fé objetiva; e b) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.

VIII. O acervo probatório demonstra suficientemente que a servidora não concorreu dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido), tampouco que seria patente (fácil constatação) o pagamento indevido de quatro dias de Gratificação de Dedicação Exclusiva (o vínculo da servidora com a empresa Concremat Engenharia teria começado em 01.7.2009; o vínculo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal iniciou em 27.07.2009; servidora recebeu TIDEM a partir de 02.8.2009; em 12.8.2009 cessou o vínculo com a empresa Concremat; o vínculo com a Conselho Cultural Thomas Jefferson perdurou de 1o.3.2007 a 28.7.2009, período anterior ao início do recebimento da TIDEM (agosto de 2009).

IX. Para além dos citados documentos apresentados pela requerente, destaca-se que o Distrito Federal, a par de apresentar contestação genérica e desprovida de elementos probatórios, apresentou inovadora alegação recursal, em que, aliás, tece considerações fáticas que não guardam relação ao presente processo (afirma que a requerente assinou declaração supostamente falsa, em 2006 – sendo que o vínculo com a SEDF iniciou em 2009 – e que no momento da assinatura atuaria como professora do IESB).

X. Nesse cenário de comprovada boa-fé objetiva da servidora, é de se declarar a inexistência do débito de R$ 673,17, bem como confirmar a condenação do ente federativo à devolução simples dos valores eventualmente descontados a título de recebimento da TIDEM no período de 02 a 12 de agosto de 2009.

XI. De outro ângulo, não prospera o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais, uma vez que a cobrança de dívida não prescrita e somente agora declarada indevida decorreu da conclusão da auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal, de sorte que inexistiria ilegalidade da atuação administrativa até o presente reconhecimento judicial da inexistência do débito.

XII. Ademais, não resultou comprovada a afetação aos atributos inerentes ao direito geral da personalidade (Código Civil, artigo 12). No ponto, a sentença há de ser reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.

XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Afastada a prejudicial de prescrição. Declarada a inexistência do débito de R$ 673,17 (seiscentos e setenta e três reais e dezessete centavos), bem como confirmada a condenação do ente federativo à devolução simples dos valores eventualmente descontados a título de recebimento da TIDEM no período de 02 a 12 de agosto 2009, nos moldes da sentença ora revista. Lado outro, julgado improcedente o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).